Tribunal: TJMT
Processo: 1018941-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018941-27.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS
AGRAVADOS: CAROLINE LAURENTINO BRITO DIAS e HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE PRAZO INFERIOR AO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO – ART. 30 DA LEI No 9.514/1997 – ADEQUAÇÃO PARA 60 DIAS – DIREITO À MORADIA – INAPLICABILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CONHECIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conhece da alegação de prejudicialidade externa fundada em ação anulatória de leilão em trâmite na Justiça Federal, quando ausente manifestação do juízo de origem sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
Mantém-se a concessão da justiça gratuita ao agravante quando a declaração de hipossuficiência não é infirmada por prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
Nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, impõe-se a adequação do prazo para desocupação voluntária do imóvel para 60 (sessenta) dias, quando fixado em desconformidade com o comando legal.
O direito constitucional à moradia, embora revestido de especial relevância, não se sobrepõe ao exercício legítimo do direito de propriedade regularmente constituído por terceiro de boa-fé, especialmente quando inexistente posse amparada por justo título.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018941-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), APARECIDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 841.042.601-34 (AGRAVANTE), CAROLINE LAURENTINO BRITO DIAS - CPF: 049.364.081-90 (AGRAVADO), HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA - CPF: 023.266.111-10 (AGRAVADO), LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 110.366.936-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE PRAZO INFERIOR AO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO – ART. 30 DA LEI No 9.514/1997 – ADEQUAÇÃO PARA 60 DIAS – DIREITO À MORADIA – INAPLICABILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CONHECIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se conhece da alegação de prejudicialidade externa fundada em ação anulatória de leilão em trâmite na Justiça Federal, quando ausente manifestação do juízo de origem sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Mantém-se a concessão da justiça gratuita ao agravante quando a declaração de hipossuficiência não é infirmada por prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

Nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, impõe-se a adequação do prazo para desocupação voluntária do imóvel para 60 (sessenta) dias, quando fixado em desconformidade com o comando legal.

O direito constitucional à moradia, embora revestido de especial relevância, não se sobrepõe ao exercício legítimo do direito de propriedade regularmente constituído por terceiro de boa-fé, especialmente quando inexistente posse amparada por justo título.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018941-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS

AGRAVADOS:

CAROLINE LAURENTINO BRITO DIAS e HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS
, em face decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos dos autos da Ação de Imissão de Posse processo originário número 1023061-87.2025.8.11.0041, ajuizada por
CAROLINE LAURENTINO BRITO DIAS
e
HEMERSON FLAVIO DIAS PEREIRA E SILVA
, a qual deferiu a tutela de urgência
“pleiteada, para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado no Condomínio Residencial Ilhéus, quadra 06, casa 37, no bairro Manduri, nesta Capital, no prazo de 15 (quinze) dias”
(sic).

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que o imóvel objeto da lide foi anteriormente adquirido mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, tendo havido, em razão do inadimplemento contratual, sendo a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira e, em sequência, a alienação do bem em leilão extrajudicial.

Diz que o procedimento de execução extrajudicial é nulo, uma vez que não teria sido pessoalmente notificado acerca das datas dos leilões, o que inviabilizou o exercício do seu direito de preferência previsto no artigo 27, §2o-A e §2o-B, da Lei no. 9.514/1997.

Sustenta que está em trâmite ação anulatória de leilão, autuada sob o no. 1011730-50.2024.4.01.3600, perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, sendo que a posse do imóvel ainda não poderia ter sido atribuída aos agravados, uma vez que o domínio e a legitimidade da alienação estão sob litígio.

Assevera que a decisão agravada ignorou o disposto no artigo 30 da Lei no. 9.514/1997, o qual prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel após a consolidação da propriedade pelo fiduciário, tendo fixado, em dissonância com a norma legal, o prazo de 15 dias.

Afirma que deve ser respeitado o direito constitucional à moradia, asseverando que exerce a posse de forma justa e pacífica, utilizando o bem como sua residência, o que deveria ser protegido pelo Judiciário à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da posse, conforme previsto nos artigos 1.200, 1.204 e 1.205 do Código Civil.

Esclarece que não há qualquer registro de posse injusta, clandestina ou precária, e que a tutela possessória deve prevalecer em favor de quem habita o imóvel de forma mansa e contínua.

Defende, ademais, que há necessidade de suspensão do processo de imissão na posse até o trânsito em julgado da ação anulatória de leilão, sob pena de se causar prejuízo irreparável, diante da possível existência de prejudicialidade externa, sendo que tal pretensão no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão da ação principal até que se decida, de forma definitiva, sobre a legalidade da consolidação da propriedade pelo fiduciário.

No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta que a imissão na posse autorizada pela decisão agravada poderá levá-lo à completa desassistência habitacional, considerando que não possui outra moradia, o que comprometeria sua subsistência e de sua família, razão pela qual a medida judicial implicaria dano de difícil reparação.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão que determinou sua desocupação do imóvel, bem como o sobrestamento da ação de imissão na posse até o trânsito em julgado da ação anulatória de leilão. Subsidiariamente, pleiteia que, ao menos, seja determinado o cumprimento do prazo de 60 dias previsto no artigo 30 da Lei no. 9.514/1997, para a desocupação voluntária do imóvel.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da liminar de imissão na posse.

Intimado a comprovar que fazia
jus
à gratuidade, o recorrente apresentou documentos.

Na decisão monocrática Id. 293504891, datada de 17/06/2025, foi deferida parcialmente a liminar recursal vindicada, para que seja respeitado o prazo estabelecido no artigo 30 da Lei no. 9.514/1997.

Informações do juízo
a quo
no Id. 294258851.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 299178390, em que inicialmente impugna a justiça gratuita formulada pelo recorrente, e no mérito, defende a inexistência de prejudicialidade e impossibilidade de alegar vícios na consolidação da propriedade. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Aparecido José dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de imissão na posse no. 1023061-87.2025.8.11.0041, ajuizada por Caroline Laurentino Brito Dias e Hemerson Flávio Dias Pereira e Silva, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel, por ausência de notificação pessoal, e informa a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal. Alega que a posse ainda está sob litígio, e que a decisão recorrida afrontou o art. 30 da Lei no. 9.514/1997, ao fixar prazo inferior ao legalmente previsto para desocupação. Invoca, ainda, o direito constitucional à moradia e a função social da posse, argumentando que reside no imóvel de forma justa e pacífica.

Pede liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão que determinou sua desocupação do imóvel, bem como o sobrestamento da ação de imissão na posse até o trânsito em julgado da ação anulatória de leilão. Subsidiariamente, pleiteia que, ao menos, seja determinado o cumprimento do prazo de 60 dias previsto no artigo 30 da Lei no. 9.514/1997, para a desocupação voluntária do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal vindicada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Visto.

Recebo a emenda de id. 194440832.

Cuida-se de
Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Hemerson Flávio Dias Pereira e Silva
e
Caroline Laurentino de Brito
em desfavor de
Aparecido José dos Santos
, em que afirmam que se tornaram proprietários de um imóvel através de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, e que, não obstante ter adquirido o bem, está tolhida da posse, haja vista que a parte requerida está ocupando indevidamente.

Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja deferida a imissão na posse do imóvel localizado no Condomínio Residencial Ilhéus, quadra 06, casa 37, no bairro Manduri, Município de Cuiabá - MT, matricula n.o 100.333, registrado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital.

O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada através da cópia da matrícula do imóvel (id. 192379919), a qual já está devidamente registrada a aquisição pela parte autora.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que aguardar o deslinde da demanda poderá causar maiores prejuízos a parte autora, como deterioração, etc., já que com a ocupação indevida e precária, a ré poderá deixar o imóvel sem manutenção, além de dar destinação diversa.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

E para reforço do entendimento colaciono alguns julgados em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. Bem imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Tutela deferida para imissão na posse da arrematante. Insurgência da ré. Aplicação das Súmulas no 04 e 05 deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de se confundir o objeto da ação de imissão e a relação existente entre o credor fiduciário e os devedores fiduciantes. Direito da parte autora de ser imitida na posse do bem, inclusive por meio de concessão da medida liminar inaudita altera pars. Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2329168-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2024; Data de Registro: 14/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –PRESENÇA REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ARREMATAÇÃO DO BEM PELA AUTORA EM LEILÃO PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio, o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. Se a parte autora demonstrou consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública; a arrematação do imóvel em leilão público; bem como o inadimplemento da requerida, há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de imissão de posse[...].” (TJMT, Agravo de Instrumento 1027405-11.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada, para determinar que seja a parte requerida intimada para desocupar voluntariamente o imóvel localizado no Condomínio Residencial Ilhéus, quadra 06, casa 37, no bairro Manduri, nesta Capital, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem que haja a efetiva desocupação, a parte autora deverá ser imitida na posse, inclusive com uso de reforço policial e arrombamento,
caso necessário e certificado pelo Oficial de Justiça
.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/NUPEMEC-PRES,
remetam-se
os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos,
deverá
a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida
intimar
as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se
a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3o, do CPC.

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5o, CPC).

Assim,
cite-se
e
intime-se
a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8o, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Intime-se a parte autora para como comprovar o pagamento da diligência no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, o pagamento da diligência, expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito”

Pois bem.

No que tange à alegação de existência de prejudicialidade externa, em virtude da pendência de ação anulatória de leilão junto à Justiça Federal, a insurgência não comporta conhecimento, isso porque o argumento foi invocado na contestação da ação originária, sendo que não houve qualquer pronunciamento do juízo de origem acerca da matéria.

Assim, manifestamente incabível o seu exame por esta instância revisora, sob pena de inadmissível supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não conheço, pois, da parte do recurso que sustenta a existência de prejudicialidade externa.

Quanto à insurgência contrarrecursal em face da concessão da justiça gratuita ao agravante, razão não assiste aos agravados.

A declaração de hipossuficiência firmada nos autos goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

No presente caso, os agravados não lograram êxito em infirmar tal presunção, tampouco demonstraram a existência de elementos concretos que evidenciassem a capacidade econômica do recorrente.

Ressalte-se, ademais, que a circunstância de o agravante estar assistido por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme preconiza o § 4o do referido artigo legal. A documentação constante dos autos, inclusive comprovação de isenção do imposto de renda, reforça a condição de hipossuficiência alegada.

Rejeito
, portanto, a impugnação à gratuidade.

No mérito, o ponto que merece acolhimento diz respeito ao prazo exíguo de 15 dias fixado na decisão agravada para a desocupação voluntária do imóvel.

Com efeito, a Lei no. 9.514/1997, que disciplina o instituto da alienação fiduciária em garantia, estabelece de forma clara, em seu art. 30, que o prazo para desocupação, após consolidada a propriedade em nome do fiduciário ou seu sucessor, será de 60 (sessenta) dias. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Os agravantes alegam que adquiriram o bem por meio do Programa Minha Casa Minha Vida/SFH/FGTS e que a propriedade foi consolidada em nome da Caixa Econômica Federal sem a notificação pessoal exigida pela Lei no 9.514/1997. Argumentam que ajuizaram Ação Anulatória na Justiça Federal para discutir a validade dos atos expropriatórios e sustentam a impossibilidade de desocupação imediata, dada sua moradia no imóvel desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de desocupação imediata do imóvel é compatível com o prazo legal estabelecido para arrematações provenientes de leilão extrajudicial; e (ii) estabelecer se a discussão sobre a validade dos atos expropriatórios na Justiça Federal impede a imissão na posse pelo arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel por leilão extrajudicial o direito à reintegração na posse, fixando o prazo de 60 dias para desocupação, desde que a propriedade tenha sido regularmente consolidada.

A nulidade do leilão, alegada pelos agravantes, deve ser discutida na Ação Anulatória em trâmite na Justiça Federal, não sendo causa para impedir a imissão na posse do arrematante na presente ação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ação discutindo a validade do leilão não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse (AgInt no REsp n. 1.777.965/MG e AgInt no AREsp n. 974.060/MS).

A posse dos agravantes é precária, visto que a propriedade foi consolidada e o imóvel leiloado regularmente, sendo o prazo de desocupação de 60 dias o adequado para garantir a observância da norma legal e minimizar eventuais prejuízos aos ocupantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder aos agravantes o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel.

Tese de julgamento:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997, respeitado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária.

A discussão sobre a nulidade do leilão não impede a concessão da imissão na posse ao arrematante, devendo ser examinada na esfera própria.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 30; CPC, arts. 296, 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.777.965/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 974.060/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2017.”
(N.U 1001141-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

Assim, a decisão que determina o cumprimento da medida em prazo inferior viola norma legal expressa, devendo ser parcialmente reformada para ajustar-se ao comando normativo.

De outra feita, quanto à invocação do direito constitucional à moradia como fundamento impeditivo da desocupação, tem-se que, não obstante a sua inegável relevância enquanto direito fundamental de natureza social, tal prerrogativa não possui força para obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da aquisição da propriedade por terceiros de boa-fé em leilão público devidamente registrado.

Desta feita, incabível a aplicação do direito à moradia como óbice à imissão na posse por adquirente que detém justo título e registro imobiliário, notadamente quando ausente posse amparada por título legítimo ou justo motivo jurídico.

Ademais, a ocupação do bem pelo agravante decorre de vínculo já rompido com a instituição fiduciária, não havendo demonstração de posse em condições que autorizem a proteção possessória contra o novo titular do domínio.

Neste contexto, a invocação genérica de função social da posse ou de dignidade da pessoa humana, sem demonstração de situação concreta que legitime a permanência no imóvel, não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente constituído.

Refuto, assim, o argumento de que o direito à moradia poderia prevalecer sobre o direito real dos agravados.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e,
na parte conhecida
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar o prazo fixado para a desocupação voluntária do imóvel, que deverá observar o disposto no art. 30 da Lei no. 9.514/1997, ou seja, sessenta dias, contados da intimação do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025